Tribunal: TJDFT
Processo: 0006209-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006209-20.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: GERARDO ALVES LIMA FILHO AGRAVADO: CRISTIANE DELGADO DE CARVALHO SILVA, DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA, LESLIE ANDREA VASCONCELOS LEITE, MONICA CRISTINA SANTANA DE JESUS, PATRICIA SOARES SETTE, SORAIA GARCIA MARCA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GERARDO ALVES LIMA FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ e repisa os argumentos lançados em seu apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 16203070, porquanto ausente nos autos certificação de que transcorreu in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial por MONICA CRISTINA SANTANA DE JESUS e SORAIA GARCIA MARCA. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033